Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011267-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVANDRO AZEVEDO NETO - CPF: 798.240.212-72 (ADVOGADO), INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. - CNPJ: 15.427.207/0009-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, II, DO CTN. APLICAÇÃO DO TEMA 271/STJ. DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DECLARATÓRIA. IRRELEVÂNCIA DA PERDA DE EFICÁCIA DE LIMINAR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 202478321, em razão de depósito judicial integral realizado no bojo de mandado de segurança ajuizado anteriormente, e determinou a extinção da execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o depósito judicial integral, efetuado após a sentença denegatória no mandado de segurança, mas antes do trânsito em julgado e vinculado ao crédito exequendo, é suficiente para suspender sua exigibilidade e impor a extinção da execução fiscal já ajuizada.

III. Razões de decidir

3. O art. 151, II, do CTN estabelece que o depósito do montante integral suspende, de pleno direito, a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de pronunciamento judicial e enquanto pendente decisão final na demanda.

4. A Súmula 405/STF é inaplicável à hipótese, pois trata da perda de eficácia de liminar em mandado de segurança, não alcançando os efeitos automáticos do depósito judicial.

5. O STJ, no Tema 271, firmou tese no sentido de que o depósito integral realizado em ação ajuizada antes da execução fiscal impede sua propositura e impõe a extinção do feito executivo, acaso ajuizado.

6. O depósito realizado no caso tem correlação direta com o crédito exequendo e foi efetuado em ação anterior à execução, preenchendo os requisitos para a suspensão da exigibilidade e consequente extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
O depósito judicial integral do crédito tributário, realizado em ação ajuizada anteriormente à execução fiscal e vinculado ao débito exequendo, suspende, de pleno direito, sua exigibilidade, impondo a extinção do feito executivo, independentemente de decisão judicial declaratória e ainda que ausente liminar vigente no processo originário.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento interposto por Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda., que reformou a decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da Execução Fiscal nº 1004825-24.2024.8.11.0041 e determinando a extinção do feito, nos termos do art. 151, II, do CTN e do Tema Repetitivo 271/STJ.

Alega o agravante que não houve decisão judicial determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como que já havia sido proferida sentença no Mandado de Segurança nº 1008143-49.2023.8.11.0041, denegando a segurança, sendo o depósito judicial realizado apenas após tal decisão, afastando-se, assim, seus efeitos suspensivos.

Sustenta, ainda, que, à luz da Súmula 405 do STF, “denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”, razão pela qual não seria possível suspender o crédito após sentença desfavorável.

Em contrarrazões, a parte agravada, Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda., aduz que o depósito judicial integral, realizado antes do ajuizamento da execução e vinculado diretamente ao débito exequendo, constitui causa legal de suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de decisão judicial expressa, conforme art. 151, II, do CTN e Tema Repetitivo 271/STJ.

Ressalta, ainda, que o depósito integral foi realizado no bojo do Mandado de Segurança nº 1008143-49.2023.8.11.0041, abrangendo integralmente o débito de ICMS/DIFAL referente à competência de junho/2023, e que a jurisprudência do STJ reconhece que tal depósito suspende automaticamente a exigibilidade até o trânsito em julgado da ação principal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011267-32.2024.8.11.0000, reformou decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA nº 202478321 e, por conseguinte, determinar a extinção da Execução Fiscal nº 1004825-24.2024.8.11.0041, em consonância com o art. 151, II, do Código Tributário Nacional e com a orientação firmada no Tema Repetitivo 271 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia posta não reside propriamente na higidez da sentença proferida no mandamus, tampouco na persistência de eventual medida liminar, mas na eficácia jurídica de um ato processual de natureza objetiva e com previsão legal expressa: o depósito judicial integral do montante do crédito tributário.

O agravante, em suas razões, sustenta que não houve decisão judicial expressa determinando a suspensão da exigibilidade do crédito, acrescentando que, no Mandado de Segurança nº 1008143-49.2023.8.11.0041, foi proferida sentença denegatória, sendo o depósito judicial realizado apenas posteriormente a tal decisão.

Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, denegado o mandado de segurança, perde eficácia eventual liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária, razão pela qual reputa inviável o reconhecimento da suspensão do crédito e a consequente extinção da execução fiscal.

Todavia, razão não assiste ao ente estatal.

O art. 151, inciso II, do CTN é categórico ao estabelecer que o depósito do montante integral suspende, de pleno direito, a exigibilidade do crédito tributário, efeito este que se opera independentemente de pronunciamento judicial declaratório e perdura até o trânsito em julgado da demanda em que foi constituído.

Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...] II - o depósito do seu montante integral;

No caso concreto, restou incontroverso que o mandado de segurança (Autos nº 1008143-49.2023.8.11.0041) foi ajuizado em momento anterior à propositura da execução fiscal (Autos nº 1004825-24.2024.8.11.0041) e que, no bojo dessa ação, a ora agravada efetuou depósito integral, em dinheiro, do valor exequendo, vinculando-o diretamente ao débito inscrito na CDA que embasa a execução.

Tal circunstância, à luz do ordenamento jurídico, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito, afastando a possibilidade de constrição patrimonial e, por via de consequência, tornando desnecessário o prosseguimento do feito executivo.

Consta dos autos do mandado de segurança que, após a interposição de recurso de apelação pela parte agravada, foi proferida decisão monocrática (Id. 157096745, ID de origem 213514151, Autos nº 1008143-49.2023.8.11.0041) que declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito.

Com o retorno à origem, em 19/06/2024, por meio de decisão interlocutória (Id. 159551025), foi deferida a liminar pleiteada, determinando a suspensão provisória da exigibilidade do crédito discutido e determinando a intimação da autoridade impetrada para manifestação, nos termos da legislação aplicável.

A invocação da Súmula 405 do STF não se mostra pertinente, pois tal enunciado disciplina a perda de eficácia de liminar concedida em mandado de segurança, não abrangendo a hipótese de depósito judicial, cujo efeito suspensivo decorre ex lege e não da discricionariedade judicial. Interpretar de forma diversa seria esvaziar a função garantidora da norma tributária e vulnerar a ratio protetiva consagrada pelo legislador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 271 dos Recursos Repetitivos, é inequívoca ao reconhecer que o depósito integral do crédito tributário, realizado em ação ajuizada antes da execução fiscal, impede não apenas a inscrição e o ajuizamento do feito executivo, como também impõe sua extinção caso já proposta.

Vejamos:

Tema 271/STJ – Tese: Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta

Nota-se, portanto, que não se exige que o depósito seja anterior à denegação da liminar ou à prolação da sentença na ação originária, bastando a correlação direta entre o valor depositado e o crédito exequendo, bem como a tempestividade da propositura da ação.

Trata-se exatamente da situação em análise, pois, no bojo da ação mandamental, proposta anteriormente à execução fiscal, foram depositados judicialmente valores correspondentes ao crédito exequendo, conforme se extrai dos autos do Mandado de Segurança nº 1008143-49.2023.8.11.0041.

É firme o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme ilustra a seguinte ementa:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO POSTERIOR À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 271 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em observância à tese fixada no tema repetitivo 271 do STJ, os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, desde que em momento anterior à propositura da execução fiscal, têm o condão de impedir o ajuizamento dessa, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. 2 . Recurso não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10132091020238110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o depósito judicial para suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer antes mesmo do lançamento de ofício mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui, de imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FATOS GERADORES SURGIDOS NO CURSO DO PROCESSO. DEPÓSITO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE . DIREITO DO CONTRIBUINTE. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1 .140.956/SP, ocorrido em 21/11/2010, Relator o eminente Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, que no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (Tema 271 do STJ). 2. O depósito judicial para suspender a exigibilidade do crédito tributário pode ocorrer antes do lançamento de ofício realizado mediante auto de infração, visto que o próprio depósito constitui, de imediato, o crédito tributário declarado pelo contribuinte .Precedentes. 3. Não há óbice para que o contribuinte possa realizar os depósitos referentes aos fatos geradores do tributo impugnado surgidos no curso da ação mandamental. 4 . Hipótese em que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de realização dos depósitos judiciais por entender que eles somente seriam cabíveis para créditos já constituídos por ocasião da impetração do mandado de segurança, o que contraria a jurisprudência do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2399683 DF 2023/0215483-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

Assim, não há qualquer mácula na decisão agravada que, pautada no art. 151, II, do CTN e na jurisprudência consolidada do STJ, reconheceu a suspensão da exigibilidade e extinguiu a execução fiscal.

Trata-se de medida juridicamente correta, que preserva a coerência e a integridade do sistema, evitando atos executivos inócuos e prestigiando a boa-fé do contribuinte que optou por garantir o crédito discutido mediante depósito judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025